Tribunal: TJMT
Processo: 1023523-75.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023523-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE SILVA DA COSTA - CPF: 449.560.102-49 (ADVOGADO), RUDSON AMARAL PETIK - CPF: 072.840.791-42 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JOSE SILVA DA COSTA - CPF: 449.560.102-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. ALARDEADA NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES

QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
2. DECISÃO
SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
–
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – APREENDIDA
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA, COCAÍNA E PASTA BASE DE COCAÍNA
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas – notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial; mormente na hipótese em que a busca
configurou um desdobramento de prisão em flagrante em razão de o paciente ter sido visualizado portando arma de fogo e da existência de elementos concretos de que o imóvel estava sendo utilizado para o armazenamento e fracionamento de entorpecentes.
Logo, a busca domiciliar foi amparada em fundadas razões que legitimaram a incursão forçada na residência; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta das condutas - aferida pela considerável quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – e o fundado risco de reiteração delitiva; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.
JOSE SILVA DA COSTA

PACIENTE:

RUDSON AMARAL PETIK

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1001794-66.2022.811.0105 (PJe), em decorrência da suposta prática do crime de
tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação
.

De início, o subscritor o esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
sob o viés da
garantia da ordem pública
.

Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da impetração, aponta a
nulidade da busca domiciliar
que culminou na lavratura do auto flagrancial após apreensão de narcóticos, porquanto realizada sem nenhuma diligência investigativa prévia e lastreada tão somente na suposta fuga dos suspeitos e do paciente, circunstâncias consideradas manifestamente ilegais e
insuficientes à demonstração das “fundadas razões”
exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
para autorizar o ingresso forçado dos agentes policiais em residência sem mandado judicial
; o que, segundo a i. Defesa, além de
nulificar todas as provas obtidas
, enseja o
relaxamento da prisão preventiva
atualmente experimentada pelo beneficiário deste
writ
.

À título de segunda causa de pedir, r
essalta o
caráter excepcional e subsidiário
conferido à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.º 12.403/11, para então
defender que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência, sendo, portanto, viável a substituição
do ergástulo por restrições não prisionais
, as quais, no seu entender, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese
.

Diante de tudo que expõe, o impetrante reclama a concessão
in limine
da ordem, para o fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante violação ilegal de domicílio, relaxando-se a prisão preventiva do paciente; ao que acrescenta pleito subsidiário de revogação do ergástulo, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID
150778691 ao ID 150778694
.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
151310151) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 151713158.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 151916193).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, que no dia
11/11/2022
, equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento de rotina no Município de
Colniza
/MT, quando identificaram o momento que
RUDSON AMARAL PETIK
, ora paciente,
pulou o muro de uma residência com uma arma de fogo em punho. Diante de tais fatos, os agentes realizaram a detenção do suspeito na área externa do imóvel, oportunidade em que visualizaram que o local estava sendo utilizado para o fracionamento de entorpecente.

Nesse contexto, os milicianos entraram na residência e realizaram busca
domiciliar, ocasião em que lograram apreender:
02 tabletes, 05 porções pequenas e uma porção maior de substancia análoga a

MACONHA
, pesando aproximadamente
2.403g
;
02 porções grandes e uma menor de substancia análoga a
COCAÍNA
, pesando aproximadamente
224g
;
01 pacote com 13 porções e 01 pedaço maior de substancia análoga a
PASTA BASE DE COCAÍNA
, pesando aproximadamente
726g
;

01 PISTOLA, marca Taurus, calibre 380
; 18 munições calibre .380; 02 munição de calibre .22; 03 munição de calibre .38; além de diversos objetos de procedência duvidosa.

À vista disso, o favorecido nessa ordem foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convolado em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1. Da alardeada nulidade da busca domiciliar.

Como primeira vertente, o impetrante busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente sob o viés da nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que fora
realizada sem a permissão do morador
, bem como não
havia a configuração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência pátria para autorizar a entrada dos policiais na residência, a ensejar a nulificação do flagrante e o relaxamento da medida segregatícia ora vergastada.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Nesse sentido:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
deve haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.

2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais abordaram alguns indivíduos que estavam em frente a uma residência e encotraram nos bolsos das calças do paciente e do corréu porções de maconha, tendo o acusado afirmado que havia mais entorpecentes na residência. Ao serem questionados, os demais indivíduos informaram que eram usuários e que compravam drogas do proprietário daquele imóvel. De posse dessas informações os agentes resolveram ingressar na casa do réu, onde lograram em encontrar outras 2 porções de maconha (470g), balança de precisão e R$ 280,00 em espécie.

3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu.

4. A pretensão de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 768.540/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Partindo dessas premissas, ao que se extrai da prova pré-constituída, os agentes policiais somente adentraram na residência
após flagrarem o beneficiário deste
writ
pulando o muro do imóvel portando uma arma de fogo. Ato contínuo, após deterem o paciente, os agentes visualizaram que o imóvel estava sendo utilizado para o fracionamento de entorpecentes.
Nesse contexto, constata-se que o cenário fático indicava a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do narcotráfico.

Sendo assim, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reputo válido o ingresso dos agentes policiais na residência da ora paciente, haja vista as fundadas razões para o ingresso domiciliar e, por consequência, não há falar em nulidade dos atos praticados, tampouco violação ao art. 5º, inc. XI, da CF/88.

Portanto, entendo por incabível a concessão da ordem sob esse viés para o fim de relaxar a constrição cautelar experimentada pelo paciente.

2. Do decreto constritivo.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando
somadas,
ultrapassam 04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, [ID 150778693]; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada impôs a medida de exceção como forma de
acautelar a

ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta perpetrada, evidenciadas pela
elevada quantidade e diversidade de entorpecente apreendido [2.403g de MACONHA; 224g de COCAÍNA; 726g de PASTA BASE DE COCAÍNA]
; o que, a meu ver, justifica
a imposição da cautelar extremada.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade
(incluir: e diversidade)
de entorpecente, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muito usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

Nesse sentido, ao contrário do sustentado pelo impetrante, há muito a jurisprudência pátria vem entendendo que a

quantidade, diversidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela elevada quantidade da droga apreendida - 56,8 kg de maconha -, o que revela o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social”
(AgRg no HC n. 735.817/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) grifei.

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Ademais, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta seria necessária, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o paciente
“
foi preso em flagrante nos autos de n. 1001042-94.2022.8.11.0105, por infração ao art. 33 da Lei 11.343/06, ocorrida em 03.07.2022
”
(ID

150778694

– Pág. 9).

Deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva imposta ao
paciente
, porquanto devidamente especada sobre elementos de convicção vinculados aos autos, que bem revelam a
gravidade concreta
das condutas perpetradas e o fundado
risco de reiteração delitiva
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia, tampouco na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RUDSON AMARAL PETIK
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022